Tribunal: TJES
Processo: 0000054-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
PLEITO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDO – RECORRENTE QUE SOMENTE ALEGOU O VÍCIO APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 272, §8º, DO CPC
–

RECURSO
DESPROVID
O
.

1 – Não há dúvida de que o STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado. Ocorre que a referida Corte também possui entendimento no sentido de que eventual intimação equivocada deve ser alegada na primeira oportunidade.

2 - O Tribunal da Cidadania compreende que o atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado demonstra, com ainda mais evidência, a nulidade de algibeira.

3 - Embora o recorrente alegue que, com a virtualização, não teve mais acesso aos autos em razão do cadastramento equivocado pela serventia, tal não merece prosperar, pois,
no prazo recursal
, teve plena ciência da publicação, tanto que pleiteou a sua retificação (8106305), de modo que deveria, desde logo, ter praticado o ato processual pertinente.

4 - Prevê o art. 272, §8º, do CPC, que
a
parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido,
providência não cumprida. Afinal, limitou-se o agravante a apontar o vício, sem a prática de qualquer outro ato, tornando precluso o seu direito.

5 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000054-70.2015.8.08.0024

AGRAVANTE
:
BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Daycoval em razão da decisão id. 8113270, proferida pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que indeferiu o pedido de nova intimação do acórdão e reabertura do prazo recursal.

Em suas razões id. 8218169 aponta o agravante, inicialmente, a nulidade das intimações realizadas, porquanto solicitado o cadastramento exclusivo da advogada, Dra. Ignez Saldiva Tessa.

Destaca que,
“nas ocasiões em que as publicações eram efetivadas em nome do outro advogado, considerando que a captura da comunicação se dava a partir do nome do Banco Agravante e o cumprimento dos seus deveres e ônus era plenamente possível, não havia qualquer prejuízo que justificasse eventual nulidade dos atos processuais”.

Todavia, “
após a digitalização a procuradora do Agravante não foi cadastrada nos autos e não recebeu a intimação dos atos subsequentes, que incluíam o ato de migração dos autos físicos para eletrônico, a intimação sobre a data da sessão de julgamento e da prolação do acórdão parcialmente provido”
.

Desse modo, afirma tratar-se de vício atual, não havendo nenhum indício nos autos de que a procuradora do agravante tivesse ciência dos termos do feito ou do andamento processual, sendo mister o reconhecimento da nulidade e a restituição do prazo para interposição de recurso.

Pois bem.

Discute-se aqui a regularidade das intimações realizadas e, tal como destacado pela decisão agravada, restou incontroverso que, a despeito da solicitação de cadastramento exclusivo da advogada, Dra. Ignez Saldiva Tessa,
todos

os atos foram realizados em nome do advogado, Dr. Rodrigo Monjardim Vallorini.

Nada obstante, a instituição financeira sempre cumpriu, tempestivamente, os seus ônus processuais, não cuidando de apontar o alegado vício.

Não há dúvida de que o STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado. Ocorre que a referida Corte também possui entendimento no sentido de que eventual intimação equivocada deve ser alegada na primeira oportunidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ART.1022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1.(...). 2.
A causa versa sobre pedido de intimação exclusiva na pessoa de advogado não atendido no curso do processo, tendo a parte demandado à Corte de origem, após o julgamento da apelação, o reconhecimento do vício, com reabertura do prazo para recursos contra a sentença de primeiro grau. A questão posta é de que a nulidade por alegada irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
.
3. O Tribunal a quo consignou (fls. 529 e 535, e-STJ): "Inicialmente, cumpre salientar não haver que se falar em nulidade das intimações realizadas por terem sido efetuadas em nome de advogado diverso do escritório do peticionante, mesmo sabendo-se da existência de requerimento expresso de intimações exclusivamente em nome do advogado Fernando Corrêa da Silva. Fato é que, apesar da ressalva feita logo no início do processo, todas as intimações foram realizadas em nome de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues, tendo sido devidamente respondidas
(manifestação sobre a contestação e especificação de provas), de forma que se convalidaram as publicações em nome deste advogado do mesmo escritório". 4. Segundo o Tribunal de origem, a parte não suscitou a referida nulidade no primeiro ensejo que teve para se manifestar nos autos, isto é, logo após as duas ocasiões em que ocorreu a intimação supostamente equivocada na pessoa de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues (i.e., manifestação sobre a contestação e especificação de provas). Por conseguinte, estaria preclusa a oportunidade de apontamento do vício, porque, em que pese seu prévio conhecimento, a questão só fora suscitada no momento tido por conveniente por ela mesma, traduzindo-se, assim, em estratégia rechaçada pelo STJ ("nulidade de algibeira").
5.
Verifica-se, por conseguinte, que a conclusão exarada pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva na pessoa de dado advogado, por se tratar de nulidade relativa, o vício deve ser impugnado no primeiro ensejo que a parte teve de falar nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão
. 6. Afastar a tese defendida no acórdão recorrido “para afirmar que, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, não estaria preclusa a oportunidade de arguição do vício com efeitos retroativos” depende de revisão do conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 7. (...). (AgInt no AREsp n. 1.750.325/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

De igual modo, o Tribunal da Cidadania compreende que o atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado demonstra, com ainda mais evidência, a nulidade de algibeira.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso
. 2.
À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
" (RESP 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 3.
Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira.

4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo RESP 1837482 , via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o Juiz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos". 6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria. 7. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.837.482; Proc. 2019/0270897-0; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 07/11/2023; DJE 15/12/2023).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO DO QUE REQUERIDO NA CONTESTAÇÃO - TESE DE NULIDADE PROCESSUAL VENTILADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM AUDIÊNCIA - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1.
Cerceamento de defesa por inobservância de requerimento de publicação de intimação em nome de advogado específico. Nulidade não caracterizada. Atendimento a diversas intimações realizadas de modo diverso daquela pleiteada, com a prática de vários atos processuais em defesa dos interesses da instituição financeira. Incidência da vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em sua vertente processual (lealdade processual e boa-fé objetiva). Preclusão.

2.
Evidenciado o comportamento processual contraditório da parte, pode-se, em caráter excepcional, afastar a tese de nulidade por inobservância do pedido de publicação de intimação unicamente em nome de determinado advogado, sobretudo quando o interessado comparece aos autos e atende as diversas intimações realizadas de modo diverso daquele pleiteado
. 3. No caso em tela, está presente a aludida peculiaridade, uma vez que a atuação do recorrente evidencia a adoção de posturas antagônicas, já que durante o intervalo de 8 (oito) meses, respondeu a todas as intimações endereçadas a causídico inicialmente integrante da sociedade advocatícia que não detinha a prerrogativa de ser comunicado com exclusividade sobre os atos processuais, e, posteriormente, insurge-se contra estas mesmas intimações irregulares, alegando a impossibilidade de comparecimento a audiência de instrução e julgamento, em face da ausência de comunicação adequada. 4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "eventual vício existente na regularidade da intimação deve ser alegado e provado no devido tempo, ou seja, deve ser apresentado pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão." (REsp 1336340/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 03/10/2012) 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 33.204/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 1/7/2013.)

Indene de dúvidas, portanto, que somente após a decisão de mérito desfavorável é que foi alegado o vício, impedindo o seu acolhimento.

Ademais, embora o recorrente alegue que, com a virtualização, não teve mais acesso aos autos em razão do cadastramento equivocado pela serventia, tal pleito não merece prosperar, pois,
no prazo recursal
, teve plena ciência da publicação, tanto que pleiteou a sua retificação (8106305), de modo que deveria, desde logo, ter praticado o ato processual pertinente.

Prevê o art. 272, §8º, do CPC, que "
a
parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido",
providência não cumprida
.
Afinal, limitou-se o agravante a apontar o vício, sem a prática de qualquer outro ato, tornando precluso o seu direito.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FASE DE CONHECIMENTO.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
DECISÃO MANTIDA.

1. Compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão.

Precedentes do STJ.

1.1. Está preclusa a discussão sobre a nulidade de intimação suscitada pela agravante na tramitação do presente recurso especial. Era ônus da empresa apresentar o recurso adequado contra a decisão monocrática que negou provimento à insurgência mencionada, aduzindo preliminarmente a suposta nulidade de intimação, que, se reconhecida, tornaria tempestivo eventual agravo interno. No entanto, não foi adotada a referida providência, visto que, na petição interlocutória, a parte agravante apenas alegou o vício de intimação mencionado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.998.795/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)